Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726202-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: GLAUBER ROSA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0701222-36.2018.8.07.0009. Com o presente recurso, a parte agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido para expedir novo mandado de busca e apreensão no endereço informado. Ao ID 13285119, deferi o pedido liminar. Todavia, foi expedido mandado de busca e apreensão no endereço indicado e o AR não foi cumprido por não ter localizado o endereço, conforme certidão de ID 14339316 - Pág. 1. Nesse contexto, diga a parte agravante, de forma justificada, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal (utilidade x necessidade) no presente agravo de instrumento, sob pena de negativa de seguimento ao recurso por superveniente perda de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator